Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APURAÇÃO DO PERÍODO COM OS REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento: (i) de R$ 147,60 a título de abono de permanência e respectivo reflexo no 13o salário no período de 30/08/2017 a 31/08/2017; (ii) de R$ 17.014,10 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-saúde, auxílio-alimentação e abono de permanência na base de cálculo do valor devido; e (iii) pagamento da correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde o dia 31/10/2017 até a data da efetiva quitação da quantia, em novembro de 2019. Em seu recurso sustenta que já preenchia os requisitos para o abono de permanência desde 20/08/2017, sendo devido o montante até o dia da aposentadoria 01/09/2017, o que totaliza R$ 1.260,98, e não apenas o valor relativo ao período de 30 a 31 de agosto daquele ano.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Em seu recurso a parte autora pretende majorar a condenação quanto ao abono de permanência. Para tanto, ressalta que preencheu os requisitos para a aposentadoria no dia 20/08/2017, sendo devido o abono desde aquela data até a efetiva aposentadoria, no dia 01/09/2017, e não apenas no período de 30/08/2017 a 31/08/2017.
IV. Os documentos nos autos são suficientes para comprovar que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 01/09/2017, de modo que foi contabilizado o tempo de serviço até o dia 31/08/2017, último dia de atividade. Ademais, é possível apurar que desde o dia 20/08/2017 a parte autora preenchia os requisitos para a aposentaria, eis que já possuía o tempo necessário (e demais requisitos legais), sendo que naquela data completou 50 anos de idade. Desse modo, deve a primeira parte do dispositivo da sentença ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência (e reflexo no 13o salário) quanto ao período de 20/08/2017 a 31/08/2017. Desse modo, é possível acolher a planilha de cálculos ID 58603895, pág. 2, apenas com a retirada do valor referente ao dia 01/09/2017. Em consequência, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 811,73, em valores originais, decorrente do abono de permanência no período de 20/08/2017 a 31/08/2017 e reflexo no 13o salário.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a primeira parte do dispositivo da sentença de R$ 147,60 para R$ 811,73 (oitocentos e onze reais e setenta e três centavos) referente ao abono de permanência de 20/08/2017 a 31/08/2017 e respectivo reflexo no 13o salário. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.